Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737854-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI AGRAVADO: J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória), reconheceu a abusividade da praça de pagamento/eleição de foro constante da nota promissória (Brasília/DF) e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Campo dos Goytacazes/RJ. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o título de crédito é válido e foi emitido pelo próprio devedor, inexistindo vício de consentimento ou presunção de má-fé; 2) a remessa dos autos antes da citação, sem prévia oitiva, configura decisão surpresa e má aplicação das regras do juízo natural; 3) o foro eleito foi rotulado como abusivo/aleatório de forma presumida, sem fundamentação concreta; 4) a cláusula de eleição atende ao art. 63, §1o, do CPC e indica Brasília/DF como local do pagamento (local da obrigação), não incidindo as hipóteses dos §§3o e 5o; 5) os arts. 781, V, e 53, III, d, do CPC reforçam a competência do local da obrigação/ato, afastando a ideia de escolha aleatória. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) Vê-se que a parte ré possui sede em Campo dos Goytacazes - RJ. Já a exequente possui sede em Ribeirão das Neves - MG, conforme petição inicial de ID 243950981. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. O local de pagamento da nota promissória tem por finalidade facilitar o cumprimento da obrigação, indicando qual o melhor lugar para pagamento. No presente caso, no entanto, o que se verifica é que as partes utilizaram do local de pagamento como verdadeira cláusula de eleição de foro de contrato, que tem por finalidade estabelecer não o local do pagamento, mas o juízo competente para resolver eventual litígio. Isso porque nenhuma das partes possui sede em Brasília, mas elegeram esse local como praça de pagamento de forma injustificada. (...) Ocorre que, conforme art. 781, I, do CPC e art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908 (“define a letra de cambio e a nota promissória e regula as operações cambiaes”), a execução da nota promissória pode ser proposta no local de pagamento definido no título (no caso, Brasília/DF), razão pela qual não haveria que se falar em escolha aleatória do foro, in verbis: CPC Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; Decreto n. 2.044/1908 Art. 54. (...) (...) § 2o Será pagável á vista a nota promissoria que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emittente, a nota promissoria que não indicar o logar do pagamento. No mesmo sentido: (...) 3.2. A execução de título extrajudicial fundada em nota promissória deve ser proposta no foro do local de pagamento indicado no título ou no domicílio do devedor, conforme art. 781, I, do CPC e art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. 3.3. Em se tratando de competência de caráter territorial e de natureza relativa, não há óbice ao ajuizamento da execução no local indicado na nota promissória. Incide o enunciado da súmula 33 do STJ. (...) (Acórdão 2026199, 0716100-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) (...) 5. A nota promissória é uma promessa de pagamento e será pagável na praça indicada no documento, e, caso não indicado o local, no domicílio do emitente. Faculta-se a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção (Decreto n.o 2.044/1908, art. 54 § 2o). (...) (Acórdão 2024946, 0717735-62.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) (...) 7. Não há que se falar em abusividade da eleição de foro quando a ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória é proposta no local de pagamento indicado no título. (...) (Acórdão 1994682, 0703128-44.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a remessa dos autos à Comarca de Campo dos Goytacazes/RJ está condicionada à preclusão, o que somente ocorrerá com o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator